Tribunal: STF
Processo: Rcl 74037
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 387, 437, 485 e 896. Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. (ADEPE). Sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado. Extensão do regime de precatório na execução. Agravo regimental não provido. 



    1. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs  275/PB, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, à entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.